Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-69.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - DL 911/69. Falta de comprovação da mora. Indeferimento da inicial.
Notificação extrajudicial enviada ao endereço do contrato fiduciário e devolvida com a informação “ausente” não tem o condão de comprovar a constituição em mora.